Tribunal: TCU
Processo: 012.057/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal; Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de dois atos de Aposentadoria, emitidos pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrados em 29/7/2020 e 8/3/2021, respectivamente, os atos constantes das peças 4 e 5, relativos às aposentadorias de Elias Martins da Silva e de Romarico Marques da Costa; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das aposentadorias, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Mato Grosso.